Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 5% da remuneração líquida do devedor, até o limite do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de majoração do percentual da penhora de salário.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. Cabível a majoração da penhora para o percentual de 10% da remuneração líquida disponível do devedor, até a quitação do débito, à míngua de evidências de que a constrição nesse patamar afronte a dignidade do devedor e de sua família, bem assim na inexistência de outros bens passíveis de penhora.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j.em 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 31/05/2021; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 08/02/2021.